Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RETIRADA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA (TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA) DO INCISO VI, DO ART. 40, DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
4. Mantém-se a causa de aumento da pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 ante a comprovação da participação de adolescente na mercancia dos entorpecentes encontrados com o réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a circunstância judicial desfavorável do artigo 42 da Lei 11.343/2006, mantendo os demais termos do pronunciamento judicial, inclusive o total da pena fixada em definitivo.